Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-51.2012.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002712-51.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXIMO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 208.756.571-68 (APELANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 262.021.151-49 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), VALMIR DE SOUSA PEREIRA - CPF: 379.362.391-20 (APELANTE), HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES ALVES - CPF: 220.703.638-30 (ADVOGADO), VALDEIR BRAZ CASTILHO JUNIOR - CPF: 006.797.861-47 (ADVOGADO), LELLIS MARTINS VAZ - CPF: 430.963.011-15 (ADVOGADO), ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO - CPF: 568.385.571-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 208.728.011-87 (APELANTE), VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 262.021.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO - CPF: 568.385.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 208.728.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDORES PÚBLICOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AOS LITISCONSORTES – ARTIGO 1.005, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

4. Na hipótese, a despeito da ilegalidade dos atos, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, mormente pela contraprestação de serviços que atendem aos interesses públicos.

5. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição aos litisconsortes passivos que não apelaram quando lhes é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

6. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por MAXIMO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e VALMIR DE SOUSA PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 0002712-51.2012.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 172397180 – pág. 499/502):

“SENTENÇA

Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, Valdeni Alves de Figueiredo, Valmir de Sousa Pereira e Robson Ney Barcelos Figueiredo.

Narra a inicial que, por meio da Portaria 018/2011, foi instaurado inquérito civil para apurar notícia sobre utilização de maquinários e servidores do Município de Torixoréu/MT em obra particular, na Fazenda Agronova.

O requerido Máximo, então Prefeito Municipal, e o requerido Valdeni, então Secretário de Administração, teriam autorizado a utilização de três servidores municipais e 3 maquinários públicos (dois caminhões e uma motoniveladora) na construção de um aeroporto particular e uma represa na Fazenda Agronova, de propriedade do requerido Valmir.

Acrescenta que tais atos teriam sido induzidos pelo requerido Robson, então Secretário Municipal de Torixoréu/MT e, na época dos fatos: gerente da fazenda mencionada.

Sustenta que os servidores municipais que receberam a ordem de trabalho foram: Hilton Sérgio Barroso de Carvalho, Jander da Silva Matos e José Carrijo (Zé da Patrola). De acordo com os pareceres do autor, os dois primeiros servidores prestaram serviço por 15 (quinze) dias na fazenda do particular e o terceiro servidor por 7 (sete) dias.

Relatório de Diligência Ministerial juntado a fls. 16/18.

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral 138/2011/06/01 – SETPU do uso dos equipamentos cedidos ao Município de Torixoréu/MT juntado a fls. 66.

Termos de Declarações juntados a fls. 68/73.

Lei 848/09, que autoriza o Prefeito Municipal de Torixoréu/MT a executar serviços de gradagem, nivelamento, distribuição de calcário, fertilizantes e transporte de insumos agropecuários provenientes de outros estados e cidades, com maquinários da Prefeitura, para propriedades rurais localizadas dentro do Município de Torixoréi/MT, juntada a fls. 76.

Lei 919/2011, que autoriza do Executivo a realizar serviços de recuperação de estradas vicinais e entradas de fazenda com linhas escolares com patrolamento e encascalhamento e demais serviços necessários, com maquinários da Prefeitura, em parceria com os proprietários da fazenda de algumas regiões específicas, juntada a fls. 78.

Memorando 005/2011, expedido pelo Secretário Municipal de Obras, que informa quais veículos foram utilizados na Fazenda Agronova, juntado a fls. 81/83.

Contrato de Parceira entre o Município de Torixoréu/MT e Fazenda Agronova (Agropecuária Nova LTDA) juntado a fls. 84/86.

Orçamento juntado a fls. 149/151.

Defesa de Máximo Antônio Rodrigues dos Santos no Inquérito Civil juntada a fls. 109/113.

Ofício da Câmara Municipal de Torixoréu/MT informando a inexistência de registro envolvendo qualquer autorização legislativa que viabilize a cessão gratuita ou não de bens públicos e servidores municipais para serem utilizados em favor de particulares.

Termos de Declarações juntados a fls. 125/127. Informação do Vereador Vanney Neves Dias Moraes de que a Lei Municipal 919/2011 foi projetada imediatamente após sua denúncia, juntada a fls. 131.

Laudo Pericial juntado a fls. 138/144, com a seguinte conclusão: a Fazenda Agronova, em época recente, teria sido objeto de obras envolvendo a movimentação de terras, a construção de um açude e de uma pista para pouso de avião.

Máximo Antônio Rodrigues dos Santos e Valdeni Alves de Figueiredo apresentaram manifestação, a fls. 156/161, e afirmaram que a cessão de dois caminhões e uma motoniveladora ao proprietário da fazenda surgiu de um contrato de parceria com este que iria recuperar 45 quilômetros de estrada municipal e realizar a manutenção dos veículos e máquinas do Município.

Acrescentam que essas parcerias com produtores rurais são comuns na região, demandando contribuição mútua entre as partes e não provocando nenhum dano aos cofres públicos. Além disso, apresentaram um relatório de investimentos realizados pelo requerido Valmir na totalidade de R$26.150,65 (vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) encaminhada à melhoria dos bens públicos.

Os requeridos impugnaram o valor do dano presumido ao erário público apontado pelo autor e argumentaram que da parceria com a fazenda, houve a cessão por parte desta ao Município de: cascalho lavado. Ademais, afirmaram inexistir qualquer indício de intenção de proveito econômico ou prejuízo ao erário.

Prosseguindo, os contestantes sustentaram que o único equívoco foi não ter enviado o projeto de lei ao Legislativo para autorização formal da parceria, apesar do fato dos membros terem anuído em reunião preliminar.

Por fim, pleitearam a improcedência da inicial ou a apuração correta do suposto prejuízo e a compensação dos investimentos efetuados por Valmir.

A fls. 210/223, o requerido Valmir de Sousa Pereira apresentou defesa preliminar e alegou que não precisava dos recursos cedidos pelo Município por ser proprietário de uma empresa que possuía maquinário. Assim, sustenta que o objetivo principal da parceria foi a manutenção dos equipamentos públicos, totalmente de boa-fé.

Ademais, acrescentou uma tabela de valores que representam todos os investimentos já realizados pelo requerido no Município. Por fim, pugnou pela improcedência da ação por falta de provas e requereu a declaração de que a parceria nos autos gerou benefícios para o Município e não para as partes.

A fls. 282/283, foi publicada decisão determinando que o autor emendasse a inicial para oportunizar a inclusão do Sr. Petrônio Rodrigues de Oliveira como requerido, uma vez que as investigações haviam indicado sua participação nos fatos.

A fls. 285/290, o autor requereu a inclusão no polo passivo de Petrônio Rodrigues de Oliveira, então Secretário Municipal de Obras, já que havia determinado a execução dos serviços particulares.

A fls. 297/299, Petrônio apresentou manifestação.

A inicial foi recebida a fls. 305.

Os requeridos Máximo, Valdeni e Petrônio apresentaram contestação a fls. 313/315. Afirmaram que a atividade foi realizada porque cabe ao Poder Público conveniar com outros entes públicos ou particulares para viabilizar a prestação de serviços à comunidade.

A fls. 317/318, o requerido Robson Ney Barcelos Figueiredo apresentou contestação por negativa geral. Afirmou que apenas cumpriu ordem superior hierárquica, sob coação moral irresistível e não auferiu resultado pecuniário.

O requerido Valmir de Sousa Pereira apresentou contestação na petição 343109. Afirmou que por não ter conhecimento jurídico, pensou que o contrato de parceria (que teve autorização informal dos vereadores) era legal. Acrescentou que a pista de pouso construída é de utilidade pública e que não houve danos ao Município. Sustentou que as condutas imputadas demandam comprovação de dano efetivo ao erário público. Requereu a inclusão de prova emprestada da ação criminal 4596-81.2013.811.0004. Pugnou, em caso de procedência da ação, seja realizada uma perícia para apurar efetivamente o valor pago pela locação dos veículos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na petição retro, impugnou as contestações apresentadas e requereu o julgamento antecipado do mérito com a condenação dos requeridos nas sanções previstas no artigo 12, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa.

É o relatório.

Inicialmente, devem ser analisados os pedidos de produção de provas apresentados pelos requeridos. Quanto à oitiva de testemunhas, desnecessário o seu deferimento já que a natureza da demanda deve se revestir, principalmente, de prova documental. No caso dos autos, os documentos juntados pelas partes se mostram suficientes para a análise do fato.

Ademais, Valmir de Sousa Pereira pugnou pela autorização da prova emprestada em relação à ação criminal 4596- 81.2013.811.0004 que foi sentenciada pela prescrição. Ocorre que, a demanda já se encontra suficientemente ladeada de acervo probatório, de modo que, igualmente, indefiro o pedido.

Outrossim, acerca da realização de perícia para apuração do saldo que efetivamente teria sigo pago na utilização dos veículos no estado em que se encontravam é prova impossível. Acontece que, o grande lapso temporário entre a ocorrência dos fatos e eventual prova pericial retiraria desta a riqueza de detalhes, inclusive pelas manutenções que possivelmente podem ter sido realizadas nas máquinas até esse momento.

Por outro lado, a análise das notas fiscais e orçamentos anexados aos autos será feita por esse juízo no momento de fixação do eventual dano ao erário.

Prosseguindo, o requerido Robson Ney Barcelos Figueiredo alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva por ter cumprido ordem superior hierárquica, sob coação moral irresistível e pelo fato de não ter auferido resultado pecuniário.

Essa sustentação, entretanto, não está acompanhada de nenhuma comprovação. Na verdade, observa-se dos pareceres ministeriais e das manifestações dos outros requeridos, incluindo os Termos de Declarações, que Robson participou dos fatos. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passa-se à análise do mérito, uma vez que não é necessária a produção de mais provas (artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Busca o Ministério Público do Estado de Mato Grosso: a condenação dos requeridos nas sanções previstas no artigo 12, inciso II da Lei 8.429/1992, pela prática dos atos inscritos no artigo 10, incisos XII e XIII da mesma lei, além de violação dos princípios da Administração Pública.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Além disso, ressalta-se que, em relação a alguns requeridos que não eram agentes públicos na época dos fatos, devem ser aplicadas as previsões dos artigos 2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa, a saber:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Ademais, frisa-se que é fato incontroverso a parceria firmada entre o Município de Torixoréu/MT e a Fazenda Agronova (Agropecuária Nova LTDA): no qual consistia em utilizar de dois caminhões, uma motoniveladora (bens públicos) e servidores municipais na construção de uma pista de pouso e uma represa na área particular do requerido Valmir de Sousa Pereira, proprietário da Fazenda.

Nesse sentido, cabe analisar e delimitar quais as condutas imputadas a cada um dos requeridos:

a)Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, na época Prefeito Municipal de Torixoréu/MT: autorizou a prestação de serviços com maquinário público na fazenda particular (declaração própria – fl. 72);

b)Valdeni Alves de Figueiredo, na época Secretário de Administração de Torixoréu/MT: participou diretamente do acordo e esqueceu de encaminhar o projeto do contrato de parceria à Câmara Municipal (declaração própria – fl. 126);

c)Robson Ney Barcelos Figueiredo, na época Gerente da Fazenda: já havia sido Secretário Municipal de Torixoréu/MT e concorreu para a prática do ato ao aproveitar sua influência política para intermediar a comunicação entre o proprietário da Fazenda e o Município (declaração – fl. 69/item 10, declaração fl. 126/itens 2 e 4);

d)Valmir de Sousa Pereira, proprietário da Fazenda Agronova: concordou com o projeto do contrato de parceria (declaração própria – petição 343109);

e)Petrônio Rodrigues de Oliveira, na época Secretário Municipal de Obras: participou do acordo e ordenou que os servidores municipais prestassem serviço na fazenda.

Desse modo, feitas as considerações acerca das condutas dos requeridos, cabe analisar se estas configuram atos de improbidade administrativa.

O ato de improbidade que causa prejuízo ao erário é a conduta ilegal do agente público, ou omissão, coadjuvada pela má-fé (dolosa ou culposa), no exercício de função pública, que causa prejuízo financeiro efetivo ao patrimônio público, por meio de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres.

No caso dos autos, além de agentes públicos, as disposições também podem ser aplicadas àquelas figuras que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta.

Apesar dos demandados, nas peças contestatórias, afirmarem que são comuns as parcerias entre proprietários rurais e o ente municipal para a realização de obras de manutenção dos bens públicos, não comprovaram a frequência com que isso ocorre ou a aplicação em outro caso concreto.

Assim, não é possível deduzir se esses oferecimentos de bens públicos para obras particulares se aplicam e são disponibilizados a todos aqueles que desejem firmar parcerias. Além disso, ainda que por um lapso de esquecimento, o fato do contrato firmado entre as partes não ter sido formalmente levado à apreciação legal pela Câmara Municipal constitui um equívoco grave que fere deveres como imparcialidade e legalidade.

Ademais, insurgem-se os requeridos com o elemento de presunção de dano ao erário, afirmando que este deve ser efetivamente comprovado para a configuração dos atos previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade, e com a ausência de dolo ou culpa grave nas condutas. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 10 DA LIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO DANO PRESUMIDO. 1. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, as condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-lo por mera presunção. 3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente a ausência de demonstração da efetiva lesão ao patrimônio público, de modo que a alteração das conclusões adotadas, para o fim de verificar a existência de dano aos cofres públicos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1585939/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Ocorre que, não há qualquer prova capaz de desmantelar o que foi comprovado pelo demandante. A simples alegação não é suficiente quando a conduta está demasiadamente comprovada nos autos. Portanto, operou-se o malogro da prova em desfavor dos demandados.

Justificar a ilegalidade de um ato por contrapartida de melhorias nos bens públicos não é suficiente para afastar a existência de culpa dos demandados, inclusive quando observado o anexo de um orçamento pelo autor (fls. 149/151), que apesar de ter sido impugnado pelos requeridos, o foi genericamente e não foi rebatido por outro orçamento regularmente realizado (comprovação do efetivo prejuízo ao erário).

Além dos maquinários, a própria utilização de servidores municipais, em horário de expediente, para a prestação de serviços alheios ao público configura um certo prejuízo ao erário já que estes, ao invés de estarem produzindo em favor da Administração Pública, estavam manipulando serviços particulares.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - USO DE MAQUINÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS PARA FINS PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO AO ERÁRIO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OCORRÊNCIA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO E DOS BENS PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO NA PRÁTICA DO ATO TIDO COMO ÍMPROBO – DESCABIMENTO – SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO – PENAS APLICADAS – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI Nº 8.429/1992 – APLICAÇÃO – NECESSIDADE – GRAVIDADE DAS PRÁTICAS ÍMPROBAS E CONSEQUÊNCIAS DO ATO EXIGEM MAIOR REPROVABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo provas incontestes nos autos quanto o uso de maquinário e funcionários públicos para fins particulares, impõe-se o reconhecimento da prática de ato de improbidade passível de reprimenda pela Lei nº 8.429/92. Para a configuração do ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública é necessária a presença de dolo por parte dos agentes públicos, mas esse dolo, vale dizer, não é o específico e sim o genérico, o qual se caracteriza com o simples fato de se conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público. Não merece reparo as sanções aplicadas de forma proporcional às condutas praticadas e tidas como ímprobas. (N.U 0000256-84.2006.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

Outro ponto que merece destaque e está incluso na defesa dos demandados é a existência de previsão legislativa para a ocorrência da cessão de bens públicos aos particulares, mais especificamente as Leis 848/09 e 919/2011, juntadas a fls. 76 e 78 dos autos.

Acontece que, essas previsões legais não se aplicam adequadamente à ação em curso já que se destinam à pavimentação de ruas ou a serviços rurais específicos e não referentes à situação que está em curso.

Dessa forma, estão suficientemente demonstrados os atos de improbidade descritos no artigo 10, caput, XIII.

Por outro lado, é certo que foram realizadas melhorias nos maquinários públicos, de forma que o Município não pode se enriquecer ilicitamente e deve ser feita a compensação dos valores particulares destinados ao patrimônio público.

Destarte, as notas fiscais anexadas pelos demandados e o Memorando 005/2011, documentos juntados a fls. 183/205, explicitam detalhadamente o montante destinado à aquisição de serviços e peças pela Fazenda Agronova com destinação aos bens municipais ou estaduais, no total de R$ 26.150,65 (vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos).

O orçamento anexado pelo demandante, por sua vez, totaliza um prejuízo ao erário de R$ 32.240,00 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais) em razão da utilização das máquinas.

Dessa forma, por diminuição matemática entre os dois valores e com o objetivo de realizar a dedução dos valores investidos pelo réu, ressalto que o ressarcimento do dano deve corresponder a R$ 6.089,35 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Portanto, comprovado que os demandados praticaram ato de improbidade administrativa previsto no caput, XII e XIII, do artigo 10 da LIA, a ação civil pública é procedente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, Valdeni Alves de Figueiredo, Valmir de Sousa Pereira, Robson Ney Barcelos Figueiredo e Petrônio Rodrigues de Oliveira às penalidades previstas no artigo 12, II, da LIA, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10, caput, XIII da referida lei.

Em relação a Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, considerando que a conduta praticada é reprovável; que era o chefe do Poder Executivo na época, gestor da coisa pública, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinado com a finalidade pedagógica e punitiva da pena:

a) CONDENO a ressarcir integralmente o dano ao erário, no valor de R$ 6.089,35 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

b) CONDENO ao pagamento de multa civil na quantia de uma vez o valor do dano acima.

Em relação a Valdeni Alves de Figueiredo, considerando que a conduta praticada é reprovável; que à época era Secretário de Administração de Torixoréu/MT, com função de gestão da coisa pública; que participou diretamente do acordo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinado com a finalidade pedagógica e punitiva da pena:

a) CONDENO a ressarcir integralmente o dano ao erário, no valor de R$ 6.089,35 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

b) CONDENO ao pagamento de multa civil na quantia de uma vez o valor do dano acima.

Em relação a Petrônio Rodrigues de Oliveira, considerando que a conduta praticada é reprovável; que à época era Secretário Municipal de Obras, com função de gestão da coisa pública; e que ordenou que os servidores municipais prestassem serviço na fazenda, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinado com a finalidade pedagógica e punitiva da pena:

a) CONDENO a ressarcir integralmente o dano ao erário, no valor de R$ 6.089,35 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

b) CONDENO ao pagamento de multa civil na quantia de uma vez o valor do dano acima.

Em relação a Robson Ney Barcelos Figueiredo, considerando que a conduta praticada é reprovável; e que concorreu para a prática do ato ao aproveitar sua influência política para intermediar a comunicação entre o proprietário da Fazenda e o Município, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinado com a finalidade pedagógica e punitiva da pena:

a) CONDENO a ressarcir integralmente o dano ao erário, no valor de R$ 6.089,35 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

b) CONDENO ao pagamento de multa civil na quantia de uma vez o valor do dano acima.

Em relação a Valmir de Sousa Pereira, considerando que a conduta praticada é reprovável; que era proprietário da Fazenda Agronova e que concordou com o projeto do contrato de parceria, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinado com a finalidade pedagógica e punitiva da pena:

a) CONDENO a ressarcir integralmente o dano ao erário, no valor de R$ 6.089,35 (seis mil, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

b) CONDENO ao pagamento de multa civil na quantia de uma vez o valor do dano acima. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

RESSALTO que a condenação/obrigação referente ao ressarcimento do valor integral do dano é solidária entre os requeridos.

CONDENO os demandados ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 172397182), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 172397661):

“VISTOS.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, VALMIR DE SOUSA PEREIRA e ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO.

Este Juízo reconheceu a prática de ato ímprobo pelos réus, quando da utilização de maquinários e servidores do Município de Torixoréu/MT em obra particular na Fazenda Agronova, condenando-os as penas impostas pela Lei n.º 8.429/1992.

Valmir de Sousa Pereira opôs Embargos de Declaração (ID. 70224082), alegando contradição deste Juízo, porquanto indeferiu a produção de prova testemunhal e emprestada com o fundamento de que os documentos juntados pelas partes se mostravam suficientes para a análise do fato. Entretanto, condenou os réus sob a justificativa de que não comprovaram que as parcerias entre proprietários rurais e o ente municipal para a realização de obras de manutenção dos bens públicos são comuns.

Ainda, alega omissão no que tange às impugnações dos documentos apresentados pelo embargado (documentos de fls. 19/22 e fl. 149) e a tipificação do elemento subjetivo da conduta.

Posteriormente, Valmir de Sousa Pereira interpôs Recurso de Apelação (ID. 70960048).

O Estado de Mato Grosso, acerca dos Embargos de Declaração (ID. 104628065), manifestou-se pela negativa de provimento, dado que o réu poderia ter comprovado suas afirmações mediante prova documental, inexistindo qualquer irregularidade nos fundamentos apresentados por este Juízo para o indeferimento das demais produções probatórias.

É o relatório.

Conforme se depreende do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Com efeito, a contradição que desfia os embargos de declaração ocorre quando os argumentos expostos na decisão se contradizem ou contradizem a conclusão.

Tendo em conta os termos dos fundamentos que ensejariam a modificação decisão atacada, razão não assiste ao embargante.

Conforme dito por este Juízo em decisão retro,
“a natureza da demanda deve se revestir, principalmente, de prova documental”
, isto é, a prova testemunhal, emprestada e pericial pleiteada pelo embargante eram dispensáveis à formação cognitiva exauriente do magistrado acerca dos fatos.

O principal objeto controverso, qual seja, a formação de contratos de parceria, já era tratado ao longo dos autos nas peças instrutórias, e o instrumento em si só poderia ser comprovado documentalmente, o que não foi feito ou pleiteado pelo embargante, logo, ainda que deferida a produção de provas pleiteada, tal fator não mudaria a comprovação a respeito dos contratos de parceria, razão pela qual se concluiu na sentença que os réus não comprovaram a habitualidade das parcerias entre os proprietários rurais e o ente municipal para a realização de obras de manutenção dos bens públicos.

Ainda, urge-se imperioso registrar que não foram consignados os motivos pertinentes e o que se pretendia provar especificamente com a produção de prova emprestada e testemunhal, reforçando o entendimento deste Juízo de serem provas dispensáveis ao feito.

Já quanto à omissão, significa dizer que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador.

Ainda, tendo em conta os termos dos fundamentos que ensejariam a modificação da sentença atacada, razão não assiste ao embargante.

Como se vê pelo conteúdo da sentença prolatada nos autos, a sentença mostra-se coerente, em todos os seus termos, aos argumentos de fato e de direito trazidos excipiente.

Aliás, é possível visualizar em sua contestação de ID. 68907000 – pdf. 452/478, que não houve a impugnação da prova documental nos termos do artigo 436, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a mera alegação genérica de falsidade não é suficiente à impugnação do documento.

Já quanto ao elemento subjetivo dos réus, suas condutas foram tipificadas e descritas na sentença, os quais possuíam plena consciência da impossibilidade de utilização de recursos e bens públicos para projetos e obras privadas.

Ademais, é imperioso consignar que o Recurso de Apelação foi interposto (24/11/2021) antes do julgamento dos Embargos de Declaração.

Assim, em observância a jurisprudência dos tribunais pátrios, visando preservar a segurança jurídica e evitar qualquer intempestividade por interposição prematura do recurso, uma vez que a prestação jurisdicional em sede de primeira instância ainda não havia se concretizado;
intime-se
o réu Valmir de Sousa Pereira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ratifique suas próprias Razões do Recurso de Apelação.

Posteriormente, intimem-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Com o processo em ordem, remetam-se os autos ao Tribunal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

BARRA DO GARÇAS/MT, 31 de janeiro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, VALMIR DE SOUZA PEREIRA sustenta, preliminarmente, a ausência de dolo específico dos agentes, afirmando que “
a mera voluntariedade do agente (concordar com o projeto do contrato de parceria) NÃO é suficiente para configurar ato de improbidade
”.

Argumenta, ainda, o cerceamento de defesa e nulidade da sentença, diante da negativa de produção de prova testemunhal e da utilização de prova emprestada, o que contraria o disposto no artigo 17, § 10-F, inciso II, da Lei n.° 8.429/92, bem como a ausência de prova pericial para comprovar o alegado dano ao erário.

No mérito, aduz que “
ainda que se concorde que houve uma irregularidade (falta de encaminhamento do projeto de lei), não se pode admitir que, no caso dos autos, houve “benefícios” ao apelante Valmir, muito menos que houve “danos” ao Município
”.

Nesse contexto, afiança que, nos termos do artigo 17-C, § 1°, da Lei n.° 8.429/92, “
a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
”, salientando que o “
dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente
”.

Assevera que, na hipótese, “
não há qualquer prova no sentido de que o apelante TINHA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CAUSAR PREJUÍZO AO MUNICÍPIO
”, justificando que “
o descuido do secretário em não encaminhar o projeto de lei, ainda que possa ser visto como uma “ilegalidade”, JAMAIS, poderia ser tido como ato de improbidade
”.

Pontua que a situação do município era precária e os equipamentos e maquinários necessitavam de manutenção, motivo pelo qual o “
senhor ROBSON NEY sugeriu ao apelante Valmir que aceitasse entabular um contrato de parceria com o Município para consertar máquinas, trocar pneus, colocar óleo diesel, doar cascalho, etc, em troca da utilização de 3 máquinas por até 30 dias
”.

Acrescenta que a parte apelante “
NÃO PRECISAVA DAS MÁQUINAS
, até porque uma de suas empresas é uma LOCADORA, e ele é proprietário de centenas de máquinas. Mas,
com o intuito de colaborar com o Município
, acabou aceitando
”.

Salienta, ademais, que além do elemento subjetivo dolo, faz-se necessária a comprovação da lesão ao erário e, no caso em questão, “
disse o Ministério Público em sua inicial que “
a lei 8.429/92 prescreve que
há presunção de prejuízo
ao ente público quando se permite a utilização de servidores, maquinários ou veículos em obra particular
”.

Por essas razões, requer “
seja o presente recurso recebido e acolhido para, reconhecendo a preliminar de inexistência de ato improbo (inexistência de dolo específico), que a ação seja julgada IMPROCEDENTE.
Subsidiariamente
, que seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa, que seja ANULADA a respeitável sentença, com a devolução dos autos para realização das provas requeridas (testemunhal, prova emprestada e pericial). Não sendo acolhidas as preliminares, no que não acredita e se aventura unicamente pelo princípio da eventualidade, requer a REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTEÇA com a improcedência do pedido em relação ao apelante por não existir nestes autos PROVAS CONCRETAS do suposto prejuízo do Município e por não existir DOLO ESPECIFICO na conduta do apelante
” (ID. 172397665).

Por sua vez, MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, em suas razões, suscita, de forma preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afiança, outrossim, que “
como resta demonstrado documentalmente e pelos depoimentos colhidos pelo Autor, inexiste dano de qualquer natureza ao município, pois a administração sob o comando do Apelante cuidou de elaborar termo de parceria estabelecendo responsabilidades comuns das partes na via de mão dupla estabelecida
”.

Consigna, também, que “
a condenação ora atacada se prende a ato de formalidade, ou seja, apenas a inexistência de lei autorizativa para que a parceria se concretizasse. Não há nenhum fato demonstrativo de má-fé dos agentes e muito menos de vantagens indevidas
”.

Com base nisso, “
requer seja o presente recurso de Apelação recebido em duplo grau, conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença primeva por cerceamento da defesa, determinando que retome o feito aos procedimentos instrutórios para a oitiva de testemunhas de interesse do Apelante, seja deferida a prova técnica para demonstrar que a compensação do uso das máquinas públicas em contrapartida por reformas, consertos, aquisições de peças e pneus, no mínimo se compara, inclusive com o fornecimento de material de drenagem para pavimentação de ruas da cidade de Torixoréu. Alternativamente, vencida a preliminar suscitada, na eventualidade da c. Câmara entender que, na forma da Lei de Improbidade, considerando os termos vigentes, estando o presente feito em fase recursal, seja completamente reformada a Sentença a quo para, na ausência de dolo pelos Requeridos, apelante, julgado improcedentes os pedidos do Atos
” (ID. 172397667).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 172397674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
provimento
dos apelos, para julgar improcedente o pedido de condenação pela prática de improbidade administrativa
” (ID. 173840150).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES, OAB/SP 226469A.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por MAXIMO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e VALMIR DE SOUSA PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 0002712-51.2012.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO DE IMPROVIDADE ADMINISTRATIVA
” em desfavor de MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, VALMIR DE SOUZA PEREIRA e ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 10, inciso XIII, da Lei n.° 8.429/92 (ID. 172397173 – pág. 13/19).

Depois de notificados (ID. 172397173 – pág. 251 e 346), os requeridos MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO e VALMIR DE SOUSA PEREIRA apresentaram manifestação por escrito (ID. 172397173 – pág. 194/200 e 252/265).

Na sequência, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO aditou a inicial, para incluir PETRÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA no polo passivo da demanda (ID. 172397173 – pág. 361/366), bem como para imputar aos requeridos a prática dos atos descritos no artigo 10,
caput,
e incisos XII e XIII, e no artigo 11,
caput
, ambos da Lei n.° 8.429/92.

Devidamente notificado (ID. 172397173 – pág. 375), PETRÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA apresentou manifestação escrita (ID. 172397173 – pág. 376/380).

Posteriormente, o magistrado singular rejeitou as preliminares apresentadas, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos requeridos, nos termos do artigo 17, § 9°, da Lei de Improbidade, então vigente ((ID. 172397173 – pág. 386/387)

Após a apresentação das contestações (ID. 172397173 – pág. 396/402, 403/406, 452/478) e a correspondente impugnação pelo
Parquet
(ID. 172397173 – pág. 486/497), o magistrado singular julgou antecipadamente o feito para condenar MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, VALMIR DE SOUSA PEREIRA, ROBSON NEY BARCELOS FIGUEIREDO e PETRÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA nas penalidades previstas no artigo 12, incisos II, da Lei n.° 8.429/92 (ID. 172397173 – pág. 499/502).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, os apelantes suscitam a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar as partes a produção de prova testemunhal e pericial, bem como o aproveitamento de provas.

No entanto,

do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações das partes apelantes, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à analise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Quanto às alegações de que a sentença que condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas será nula, nos termos do artigo 17, § 10-F, inciso II, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, mister ressaltar que, por revestir-se de caráter processual, tal dispositivo deve enquadrar-se na hipótese do
artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

O mesmo se aplica ao disposto no § 19, do artigo 17, da Lei n.° 8.429/92, diante da irretroatividade da norma processual.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.

3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo.

4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). (Grifo nosso).

Assim, não se aplicam as alterações processuais promovidas pela Lei n.° 14.230/21 aos atos pretéritos, praticados em conformidade com a norma então vigente.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à configuração do elemento subjetivo doloso e a existência de dano ao erário.

No caso em questão, como já mencionado, o
Parquet
imputou aos apelantes a prática do atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10,
caput,
e incisos XII e XIII, e 11,
caput
, e inciso I, da Lei n.° 8.429/92, porquanto, MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, valendo-se do cargo de Prefeito Municipal, e VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, Secretário Municipal de Administração, autorizaram o uso de maquinários e de servidores públicos do Município de Torixoréu, MT, para a construção de um aeroporto e uma represa em área particular, pertencente a VALMIR DE SOUSA PEREIRA. Confira-se os dispositivos indicados:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades”.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Igualmente, a novel legislação incluiu, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador ao sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, nos seguintes moldes:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Nessa conjectura, por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nesse encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, diversamente do que ocorre com a matéria processual, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece quando ao direito material, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Aliás, o fato de o Brasil ser subscritor de convenção de combate à corrupção, a exemplo do Tratado de Mérida, não pode ser considerada argumento apto a impedir a retroatividade da norma mais benéfica, em se tratando de direito administrativo sancionador, já que inexiste direito fundamental de punir atribuível ao Estado.

De igual forma, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelantes, a comprovação do ato ímprobo passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso, elemento não demonstrado nos autos.

Conforme consta do processado, o município de Torixoréu, MT, representado pelo Prefeito Municipal à época, MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, e o apelante VALMIR DE SOUSA PEREIRA celebraram “
CONTRATO DE PARCERIA
”, por meio do qual permutariam maquinários para a movimentação de terras/cascalhos na reparação de estradas vicinais, cuja manutenção é de responsabilidade do município, e a cessão de máquinas e mão de obra necessários, pelo período de 30 (trinta) dias, com a atribuição de ônus ao particular. Veja-se (ID. 172397173 – pág. 102/105):

“[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1. O presente Contrato tem por objeto a parcela entre os Contratantes para a permuta entre estes de maquinários para movimentação de terras/cascalhos para serviços de estradas vicinais, cuja manutenção é de responsabilidade do PRIMEIRO, e, em contrapartida, este cederá até dois caminhões basculantes e uma motoniveladora para realização de serviços de interesses da SEGUNDA CONTRATANTE, mediante condições seguintes;

1.1 – A SEGUNDA CONTRATANTE, durante a vigência deste instrumento, cederá para o PRIMEIRO CONTRATANTE, uma (01) pá-carregadeira com o respectivo operador, pelo período de até 30 (trinta) dias, alternados ou contínuos, para execução de serviços de movimentação de terras/cascalhos em reparação de estradas cuja a manutenção é de responsabilidade deste.

1.2 – O PRIMEIRO CONTRATANTE, durante a vigência deste instrumento, cederá à SEGUNDA CONTRATANTE, até dois (02) caminhões e uma (01) patrola com os respectivos motoristas e operadores, pelo período de até 30 (trinta) dias, alternados ou contínuos, para execução de serviços de transporte e terraplenagem de terra/cascalho de interesse da SEGUNDA CONTRATANTE, em sua propriedade, neste Município.

[...]

CLAUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS:

3 – Quando a SEGUNDA CONTRATANTE atender a requisição do PRIMEIRO CONTRATANTE, aquela cederá a pá-carregadeira com seu respectivo operado e arcará com a remuneração deste, inclusive com horas extras e outros adicionais de lei, bem como, se responsabilizará pela manutenção e eventuais defeito que a máquina apresentar, incluindo o combustível e lubrificantes que correrão por conta exclusiva da SEGUNDA CONTRATANTE.

3.1. – Quando o PRIMEIRO CONTRATANTE atender a requisição da SEGUNDA CONTRATANTE, cederá os caminhões e a patrola com seus respectivos motoristas e operador, devendo arcar com a remuneração regular destes, porém caberá à SEGUNDA CONTRATANTE, as eventuais despesas acessórias remuneratórias com horas extras e outros adicionais de direito, até o limite de R$ 50,00 por dia de efetivo trabalho, bem como, será de sua inteira responsabilidade combustíveis e lubrificantes necessários para a execução dos serviços de seu interesse.

3.2 – A SEGUNDA CONTRATANTE arcará com todas as despesas de manutenção e consertos de eventuais defeitos que apresentarem os veículos durante a prestação de serviços de seu interesse, bem como, pagará reformas e manutenção de qualquer veículo ou equipamento da frota do PRIMEIRO CONTRATANTE, incluindo peças, pneus e eventuais acessórios, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de trabalho das máquinas.

3.3 – Os serviços, peças e equipamentos referidos no item anterior poderão ser requisitados pelo PRIMEIRO CONTRATANTE a partir da requisição pela SEGUNDA CONTRATANTE, com a informação do tempo de duração dos serviços.

3.4 – Os serviços e peças requisitadas pelo PRIMEIRO CONTRATANTE, após o atendimento, serão acompanhados com cópia da respectiva nota fiscal emitida a favor da SEGUNDA CONTRATANTE, para controle do PRIMEIRO, quanto as aplicações e valores”.

É cediço que a utilização de bens públicos por particulares, via de regra, é vedada e, quando permitida, depende do preenchimento de alguns requisitos, dentre os quais o interesse público, que não implique em prejuízo, bem como a autorização legislativa.

No caso em questão, a despeito da ilegalidade do ato, porquanto não precedido de autorização legislativa, não há comprovação da má-fé dos agentes envolvidos, no sentido de que tenham agido de forma a lesar o erário público. Aliás, a irregularidade relacionada com a autorização da Câmara Municipal para a consecução das atividades foi sanada, posteriormente, com a edição da Lei Municipal n.° 919/2011 (ID. 172397173 – pág. 95).

Além disso, colhe-se do memorando elaborado pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos do Município de Torixoréu, MT, firmado por PETRÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, a descrição das atividades realizadas na propriedade de VALMIR DE SOUZA PEREIRA, bem como quais foram os serviços de manutenção e peças relacionados com a frota de veículos do município, como contraprestação, que tiveram os custos arcados por ele, no importe de R$ 26.150,65 (vinte e seis mil e cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). Observe-se (ID. 172397173 – pág. 98/101):

“1) Caminhão Ford Cargo, ano 1998, Place JYC 136, motorista Milton Sebastião Alves Pereira. Este Caminhão estava parado com problemas de motor, suspensão e freios, além de faltar pneus. Foi encaminhado para Barra do Garças-MT para consertos dos sistemas de freio, revisão do motor e sistema de refrigeração, suspensão e troca de pneus, lendo recebido os reparos seguintes, conforme cópias de notas fiscais anexas: a) Auto Elétrica Barra do Garças-MT, solda do radiador, R$60,00 NF nº 032060, 27/08/2011; b) Posto de Molas Cascalheira, oca da mola mestre e pino, NF 00461, R$240,00, de 16/09/2011) Vale do Roncador Lubrificantes Ltda - ME, aquisição do filtro e secundário, R$115,00, NF nº 001.349, 28/09/2011; d) Castrillon, aquisição de jogos de lonas de freio, Mola de retomo, catraca de freio, R$193,00, NF n0081712 de 27/08/2011; e) Castrillon, diafragma, arrebites, alavanca de câmbio, cabo de acionamento diversos, coxim de motor, tampa de radiador, buchas da barra de estabilizador, coxins da cabine, etc., R$895,00, NF nº 81684 de 26/08/2011; f) Castrillon, aquisição de rolamento virabrequim, R$30,00, NF n° 81745, de 27/08/2011; g) Castrillon: aquisição de cola 3M e bucha de alavanca de Câmbio, R$21,10, NF n° 82286, de 01/09/2011;-) Castrillon: aquisição de jogos de junta di tampa de válvulas, R$115,00, NF nº 82422, de 02/09/2011; i) Rei das Câmaras: 04 pneus borrachudos, 04 câmaras, 04 protetor de aro, R$3.340,00, NE nº 01769, de 31/08/2011 Valor total dos consertos e peças, R$5.009,10.

Nota: este veiculo não trabalhou na Agropecuária Nova Ltda.

2) Motoniveladora CASE 8458, ano 2009, operador José Oliveira Carrijo. Esta máquina recebeu a recuperação total dos rodados, sendo: a) Recapagem Carajás, uma câmara de ar montada, R$250,00. NF nº. 031748, de 12/09/2011: by Recapagem Carajás, a duplagem de 06 pneus e um conserto com montagem, NF 31720, R$4.350,00, de 06/09/2011; c) Recapagem Carajás, 05 pneumáticos usados, R$4.911,00, NF. 00453, de 28/08/2011; d) Central Parafusos e Ferramentas: Filtro Lo Brindado, R$42,65, NF nº 017921, de 28/09/2011. Valor total des consertos e peças, R$9.553,65.

Nota: Esta patrol trabalhou por duas vezes de três dias cada na Agropecuária Nova primeiramente no nivelamento da pista e posteriormente esparramando cascalho, totalizando 8 dias.

3) Caminhão Mercedes 1620, Basculante, Paca KAU 8861, ano 2009, motorista Hilton Sergio Barroso Carvalho. Este Caminhão recebeu as seguintes peças e serviços: a) Radiadores Magalhães, serviços de limpeza e solda do radiador, R150,00, NF nº 0359, b) Recapagem Carajás: Serviços de consertos e recapagem de 05 pneus (dos 07 descritos na Nota Fiscal - 02 para o caminhão NPC 1021) R$2.490,45 (R$3.495.00/7X5). HF. N 31823, de 19/08/2011; c) Rel das Câmaras: 02 pneus vos (dos 04 descritos na Nota Fiscal). R$2.320,00 (R$4.640,00/), NF n. 1743, de 24/08/2011. Valor total dos consertos e peças R$4.966,45.

Nota: Este caminhão trabalhou na obra da Fazenda Agronova de 12 a 29 de setembro de 2011, quando foi apreendido pelo Ministério Público.

4) Caminhão Mercedes Bens L1620, Basculante, Placa NPC 1021, motorista Jander da Silva Matos. Este Caminhão recebeu as seguintes peças e serviços: a) Posto de Molas Truck: o veículo foi a Barra do Garças-MT para os serviços de molejo e recuperação e montagem da balança, R$288,20, NF nº 018697, de 19/09/2011 e R$164,70, NF nº 284, de 19/09/2011. Total dos serviços e peças, R$452,90; b) Recapagem Carajás: Serviços de consertos e recapagem de 02 pneus (dos 07 descritos na Nota Fiscal-05 para caminhão KAU 6861), R$998,55 (R$3495,00/7X2), NF. N° 31623, de 19/08/2011. Total de peças e serviços. R$1.451,45.

Nota: Este caminhão trabalhou a obra da Fazenda Agronova de setembro de 2011, quando foi apreendido pelo Ministério Público.

5) Caminhão Mercedes Bens L1620. Ano 2009, Placa KAU 6131 motorista João José de Sousa. Este Caminhão recebeu as seguintes peças e serviços, sendo: a) Rei das Câmaras: 02 pneus novos (dos 04 descritos Nota Fiscal), R$2.320,00 na (R$4.640.00/2), NF nº. 1743, de 24/08/2011; b) Recapagem Carajás: consertos e recapagem de 06 pneus borrachudos, R$2.760,00, NF nº. 31617 de 18/08/2011; Recapagem Carajás: uma vulcanização, R$90,00, NF nº 31678 de 26/09/2011. Total dos serviços e pneus, R$5.170,00

Nota: este veículo não trabalhou na obra da Agropecuária Nova Ltda.

O total dos serviços e peças adquiridas pela Agropecuária Nova Lida para a frota da Prefeitura, em cumprimento do Contrato de Parceria totaliza R$26,150,65, cujas cópias das respectivas notas foram encaminhadas para esta Secretaria e conferido a aplicação com os respectivos motoristas e operador.

Necessário registrar que a Agropecuária Nova cedeu primeiramente a Pá-carregadeira de sua propriedade para atender a reforma com cascalhamento, montagem de lombadas e desvios de águas por 45 km na estrada de Águas Belas, neste município, trabalho realizado no final de maio do corrente ano, pelo período de 08 (oito) dias. Neste trabalho a Agronova cedeu a máquina, o operador, lubrificante e combustíveis, não tendi ocorrido nenhuma despesa pela Prefeitura”.

Igualmente, as testemunhas ouvidas pelo Ministério Público Estadual durante as diligências no bojo do Inquérito Civil Público, em especial os servidores Jander da Silva Matos e Hilton Sérgio Barroso de Carvalho, confirmam a contraprestação de serviços, destinados ao interesse público. Veja-se (ID. 172397173 – pág. 85 e 88):

“[...] 8) que o Declarante realizava os serviços durante o dia (Saia de Torixoréu em direção à Fazenda por volta das 06h da manhã, e quando da volta para a cidade, por volta das 18h, levava o caminhão carregado de cascalho grosso – cerca de 9 m2 de cascalho (cascalho de garimpo) doado pela Fazenda, para fazer drenagem no Conjunto habitacional do Município de Torixoréu; 9) que no período o declarante levou cerca de 14 caminhões de cascalho para fazer a drenagem (um caminhão por dia de serviço); 10) que o caminhão que o declarante dirigiu já estaca com os pneus todos desgastados antes de iniciar o serviço na Fazenda AGRONOVA e que o declarante, por conta de Valmir de tal, veio em Bara do Garças, antes de iniciar os serviços, recapar os pneus (cujos serviços foram realizados na Recapagens Carajá), a mando do gerente da Fazenda Agronova”.

“[...] 9) que o Declarante realizava os serviços durante o dia (Saia de Torixoréu em direção à Fazenda por volta das 06h da manhã, e quando da volta para a cidade, por volta das 18h, levava o caminhão carregado de cascalho grosso – cerca de 9 m2 de cascalho (cascalho de garimpo) doado pela Fazenda, para fazer drenagem no Conjunto habitacional do Município de Torixoréu; 10) que no período o declarante levou cerca de 15 caminhões de cascalho para fazer a drenagem (um caminhão por dia de serviço); 11) que o caminhão que o declarante dirigiu já estaca com os pneus todos desgastados antes de iniciar o serviço na Fazenda AGRONOVA e que o declarante, por conta de Valmir de tal, veio em Bara do Garças fazer a manutenção do caminhão e trocar os pneus ( que os pneus foram comprazo na Recapagens Carajá) e a manutenção do caminhão (radiador estava com problema) foi realizada na empresa ao lado da Barra Diesel (nas proximidades da FIAT)”.

Como se vê, os fatos narrados mostram-se mais ineptos do que especificamente ímprobos e, ainda que irregulares, bem como não aconselhável a utilização de mão de obra e serviços públicos para obras em propriedades particular, não foi comprovado o prejuízo ao erário, na medida em que houve contraprestação na manutenção de maquinários públicos, que sequer foram utilizados em tal empreitada, bem como em serviços de cascalhamento para atender às necessidades do município.

Ademais, pertinente esclarecer que
,
para comprovar o elemento subjetivo – dolo –, haveria a necessidade de demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a formação de uma vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário.

No entanto, conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Edmilson da Costa Pereira, “
dos elementos probatórios existentes no processo é possível concluir que dos atos praticados pelos demandados não decorreram prejuízos ao patrimônio público e que as suas condutas não configuram atos de improbidade administrativa
” (ID. 173840150).

Desse modo, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico de causar danos, bem como a comprovação do prejuízo ao erário, impõe-se a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – ABERTURA DE RUA – INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Improbidade visa punir o agente desonesto, ou seja, aquele que não pauta a sua conduta de acordo com a moralidade administrativa (honestidade, lealdade, boa-fé), atuando, determinadamente, a obter uma vantagem ilícita que o exercício do cargo possa lhe assegurar.

Inexistindo prova suficiente de que a utilização do maquinário e de servidor do Município se deu para fins de interesse particular, afasta-se não só as evidências de imoralidade administrativa por desvio de finalidade, como também o apontado prejuízo ao erário”.

(TJ-MT - APL: 00007009720108110048 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/11/2019).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE NÃO DEMONSTRADOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) Segundo o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"(AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

2. A utilização de maquinários e servidores públicos para retirada de cascalho em propriedade privada, sem a comprovação de vantagem indevida ao particular, com destinação do objeto à obra pública, atende ao interesse público, não restando comprovada a prática de ato ímprobo.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 59230/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE – INQUÉRITO CIVIL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA COM ESCOPO DE LEI MUNICIPAL Nº. 412/2009 – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ FÉ – DESPESAS REALIZADAS EM PROL DO MUNÍCIPIO – COMPROVAÇÃO – DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILICITO DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE IMPORTEM NO COMETIMENTO DE QUALQUER ATO ÍMPROBO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A lei de improbidade visa punir o comportamento imoral do agente, havendo que se comprovar o exercício indevido de suas funções, afastando-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens indevidas.

2. A acusação por atos de improbidade administrativa, além da legislação específica deve ser levado em conta os pressupostos e conceitos processuais do próprio processo, qual seja, compete ao acusador a obrigação de produzir todas as provas capazes de ultrapassar os limites da presunção de inocência do Requerido.

3. No caso, a ação baseou-se única e exclusivamente na declaração de que os requeridos estariam utilizando maquinários, combustível e servidor público, para fins particulares. Todavia, o Autor sequer buscou provas para a demonstração da existência de ato ímprobo e, sob este aspecto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo
333
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 1973
.

4. Assim, não se verifica a comprovação dos fatos articulados na inicial. Tudo ficou limitado ao discurso do suposto cometimento do ato pelos Requeridos, sem a devida demonstração.

5) Nesse contexto, não havendo a comprovação da ocorrência do ato necessário à configuração da improbidade administrativa, inexequível a condenação às penas da Lei nº
8.429
/92”.

(TJMT - Ap 73547/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Para mais, registra-se que, nos termos do artigo 1.005, do Código de Processo Civil, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses,
in verbis
:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Nesse contexto, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbra-se que a situação jurídica dos apelantes é a mesma que a dos demais litisconsortes passivos, qual seja, a ausência de comprovação do elemento subjetivo e a demonstração de prejuízo ao erário, o que permite a extensão dos efeitos recursais a todos os litisconsortes que não tenham interposto recurso de apelação.

A
propósito, sobre o aproveitamento do recurso a todos que figuram no mesmo polo da demanda, colacionam-se os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2015. p. 937):

“Trata-se de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que exista litisconsórcio unitário. O art. 1.005, parágrafo único, CPC, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, para absolver os apelantes MÁXIMO ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS e VALMIR DE SOUSA PEREIRA, bem como estender os efeitos do julgamento aos demais litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

O município prestou serviço ao particular e, em contrapartida, este viabilizou o conserto dos maquinários do município. Embora não seja o meio ideal para tanto, por não vislumbrar fraude ou dolo, acompanho o voto da relatora.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

A cidade de Torixoréu é pequena, pacata e, realmente, com muito pouco recurso, o que dá a presunção de que a operação realizada possa sim acontecer. O município tem as máquinas quebradas e a troca de favor em que um particular conserta, ainda que com custo mais expressivo do que o serviço a ser realizado, ocorre porque depois o prefeito vai utilizar isso para arrumar estradas, arrumar outras coisas, então é perfeitamente possível.

Ademais, considerando que a improbidade administrativa tem o caráter sancionatório e que deve ser apreciado na forma em que se aprecia o direito penal, o dolo deve estar muito bem evidenciado e no presente caso não está.

A prática do ato é inquestionável, mas a lesão ao erário público não. Por esta razão, acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023